Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-25.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA RÉ. ITBI. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
1. Se a consumidora pagou o ITBI com alíquota de 3% (Lei Distrital no 5.452/2015) ao invés de 2%, em razão do atraso na entrega da obra e na demora da construtora em providenciar os documentos necessários para o recolhimento do aludido imposto, deve a construtora ressarcir à consumidora o valor da diferença entre as alíquotas.
2. Gera dano moral o atraso na entrega do imóvel superior a 01 ano aliado à procrastinação de mais de 01 ano da construtora em providenciar os documentos para o recolhimento do ITBI. (R$10.000)
5. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.